Tribunal: TJSP
Processo: 1004622-64.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Contrato de Locação. Imóvel não residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das demandadas que insistem na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Contrato de Locação. Imóvel não residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das demandadas que insistem na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". EXAME: Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004622-64.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes HACIMA
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP e CINTHIA CASAL REY
MARTINS GOMES, é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004622-64.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 17.081
VOTO No : 17.081
APELAÇÃO No : 1004622-64.2017.8.26.0405
COMARCA : OSASCO 1a VARA
APELANTES : HACIMA ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA-EPP E
CINTHIA CASAL REY MARTINS GOMES
APELADO : BANCO BRASDESCO S.A.
JUIZ : FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Contrato de Locação. Imóvel não
residencial. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO das
demandadas que insistem na improcedência, pugnando ainda pela
concessão da “gratuidade”. EXAME: Pedido de “gratuidade” que
foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo
recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a
providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso.
Deserção configurada, “ex vi” dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a presente ação e o faço
para DECLARAR rescindido o contrato de sublocação celebrado entre as
partes, bem como os respectivos aditamentos; DECRETAR o despejo pedido,
concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária (art.
63, §1o, da Lei 8.245/91), após o que será expedido mandado de
desocupação e CONDENAR as rés ao pagamento dos aluguéis e encargos
em aberto, desde setembro de 2016 até a data da efetiva desocupação, bem
como ao pagamento da multa contratual estabelecida no contrato. Os
valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o vencimento, e
acrescidos de juros legais desde a citação até o pagamento.” (“sic”, fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004622-64.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 17.081
196/199).
A sentença foi proferida no dia 6 de dezembro de
2018, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformadas, apelam as rés insistindo na reforma
da sentença para o decreto de improcedência, pugnando ainda pela concessão
da “gratuidade” (fls. 204/211).
Anotado o Recurso (fl. 212), a autora apresentou
contrarrazões (fls. 215/223) e os autos subiram para o reexame (fl. 224).
Após,
sobreveio
a
rejeição
do
pedido
de
“gratuidade” formulado pelas apelantes, com determinação de comprovação
do preparo recursal à apelante no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção,
conforme artigo 99, §1o, 1.007 e 932 do Código de Processo Civil de 2015 (fls.
227/230), mas esse prazo fluiu sem a providência (fl. 232).
É o relatório, adotado o de fls. 196/197.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a
presente ação e o faço para DECLARAR rescindido o contrato de
sublocação celebrado entre as partes, bem como os respectivos aditamentos;
DECRETAR o despejo pedido, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para
desocupação voluntária (art. 63, §1o, da Lei 8.245/91), após o que será
expedido mandado de desocupação e CONDENAR as rés ao pagamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004622-64.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 17.081
aluguéis e encargos em aberto, desde setembro de 2016 até a data da efetiva
desocupação, bem como ao pagamento da multa contratual estabelecida no
contrato. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde o vencimento, e
acrescidos de juros legais desde a citação até o pagamento.” (“sic”, fls.
196/199).
Malgrado a insistência das requeridas, ora apelantes,
o Recurso não comporta conhecimento ante a evidente deserção.
Já se viu, as demandadas apresentaram o Recurso de
Apelação sem a comprovação do preparo recursal, formulando pedido de
“gratuidade” (v. fls. 204/211). Contudo, esse pedido foi indeferido e,
determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena
de deserção (v. fls. 227/230).
Demais, as requeridas, ora apelantes, deixaram fluir
o prazo para o preparo do Recurso, daí a deserção (v. artigos 99, §§2o e 7o, e
1.007 do Código de Processo Civil).
Resta o não conhecimento do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1054682-75.2016.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação / Despesas Condominiais
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/09/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004622-64.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 17.081
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: Civil. Despesas condominiais. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais. Propositura em face da construtora e do condomínio. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora e do condomínio réu à reforma. Apelo da
autora: Determinação para realização do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob
pena de não conhecimento da apelação. Comando não atendido de forma regular, porque
insuficiente o recolhimento realizado. Deserção caracterizada. Precedentes deste E. Tribunal
de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)

1012579-43.2017.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2019
Data de publicação: 24/04/2019
Data de registro: 24/04/2019
Ementa: Apelação. Não atendimento à intimação para complementação do valor do preparo
com base no valor corrigido da causa. Deserção. Recurso não conhecido.
0006141-88.2012.8.26.0010
Classe/Assunto: Apelação / Locação de Imóvel
Relator(a): AZUMA NISHI
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 07/08/2017
Data de publicação: 08/08/2017
Data de registro: 08/08/2017
Ementa: APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Ausência de preparo. Gratuidade de
justiça concedida à apelante em processo diverso não se estende a este. DESERÇÃO. Não
conhecimento do recurso. Publicação da sentença recorrida durante a vigência do Código de
Processo Civil de 1973. Aplicação das regras previstas no CPC/1973. Não preenchimento de
requisito extrínseco de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso em
razão da deserção.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004622-64.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 17.081
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora